Tribunal: STF
Processo: Pet 10236
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Petição apresentada pela Cia de Cimento Itambé, objetivando a concessão de tutela de urgência, para que seja determinado o sobrestamento do trâmite da Apelação Cível 5006625- 16.2010.4.04.7000/PR, com suspensão dos efeitos da decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, até que sobrevenha o julgamento definitivo do RE 1.072.485-RG/Tema 985. 



    Eis a narrativa constante da presente postulação:



    A ora Requerente impetrou mandado de segurança a fim de ver reconhecida a inexigibilidade da contribuição previdenciária patronal sobre diferentes verbas de caráter indenizatório, incluindo o 1/3 constitucional sobre férias gozadas.



    A sentença denegou a segurança (Vol. 9, fl. 27), decisão que foi confirmada pelo Tribunal de origem em 5/2011, nos termos da seguinte ementa (Vol. 10, fl. 19):



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUXÍLIO-DOENÇA (QUINZE PRIMEIROS DIAS). AUXÍLIO-ACIDENTE. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. COMPENSAÇÃO. 



    1. Aplicabilidade dos arts. 3º e 4º da Lei Complementar nº 118/2005, relativamente às ações ajuizadas a partir de 09/06/2005. Extinção do direito de pleitear as parcelas recolhidas anteriormente aos cinco anos que antecedem a propositura da ação.



    2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido de que não é devida a contribuição previdenciária sobre a remuneração paga pelo empregador ao empregado durante os primeiros quinze dias de afastamento por motivo de doença ou acidente, porquanto essa verba não tem natureza salarial.



    3. Em relação ao terço constitucional de férias, o tratamento jurídico é diferente no regime jurídico único e no RGPS, pois neste sistema ele é considerado para definição do valor da renda mensal dos benefícios previdenciários, na forma do art. 29, § 3°, da Lei n° 8.213/91, combinadamente com o § 4° do art. 214 do Decreto 3.048/99, incidindo, pois, a contribuição previdenciária.



    4. O valor pago a título de férias não gozadas (indenizadas), inclusive o respectivo terço constitucional, constitui verba indenizatória não sujeita à contribuição previdenciária.



    5. Diante da natureza indenizatória, é indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas pagas a título de aviso prévio indenizado.



    6. No caso vertente, resta clara a natureza salarial dos pagamentos feitos a título de horas extras, adicionais noturno, de insalubridade e periculosidade, descanso semanal remunerado, salário-maternidade.



    7. As contribuições previdenciárias recolhidas indevidamente podem ser objeto de compensação com parcelas vencidas posteriormente ao pagamento, relativas a tributo de mesma espécie e destinação constitucional, conforme previsto nos artigos 66 da Lei nº 8.383/91, 39 da Lei nº 9.250/95 e 89 da Lei nº 8.212/91, respeitando o disposto no artigo 170-A do CTN.



    8. Aplica-se a Taxa SELIC sobre o indébito tributário, a partir do mês de janeiro de 1996 (precedentes do STJ). Tratando-se de indexador misto, abrange a recomposição do valor da moeda e a incidência dos juros.”



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 10, fl. 22), foram acolhidos em parte, unicamente para complementar a fundamentação do acórdão e para fins de prequestionamento (Vol. 10, fl. 39). 



    Em face desse aresto, a empresa interpôs Recurso Extraordinário, apontando violação, entre outros, aos arts. 150, I e 195, I, da CF/88, ao argumento de ser inconstitucional a incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional de férias (Vol. 10, fl. 45)



    O trâmite do apelo foi sobrestado até a superveniência do julgamento do processo paradigma de repercussão geral (Tema 985).



    Julgado o leading case, o TRF da 4ª Região, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão atacado, ao fundamento de que não havia divergência no que tange ao que fora decidido no Tema 985/STF, consignando que (Vol. 10, fl. 102):



     “Igualmente, em 28/08/2020, finalizou julgamento virtual do RE n° 1.072.485/PR, paradigma do Tema 985, cuja Repercussão Geral havia reconhecido, firmando tese nos seguintes termos: 



    Tema 985 - "É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias."



    O acórdão referente ao julgamento de mérito do RE n° 1.072.485/PR foi publicado em 02/10/2020. 



    Em conformidade com o voto do RE n° 1.072.485/PR, do relator Min. Marco Aurélio, prevaleceu entendimento de que, no tocante às férias gozadas, diante da reconhecida habitualidade e o caráter remuneratório da totalidade do que percebido no mês de gozo das férias, é devida a incidência da contribuição social sobre o respectivo valor. 



    Porém, no caso dos autos, o acórdão desta Turma manteve a decisão que entendeu como legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias gozadas. 



    Assim, não há o que retratar no ponto.” 



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 10, fl. 105) pleiteando o sobrestamento do processo até o julgamento dos declaratórios opostos no RE 1.072.485 (Tema 985), foram rejeitados (Vol. 10, fl. 113).



    Na sequência, negou-se seguimento ao RE, pelos seguintes fundamentos (Vol. 10, fl. 123):



    “O presente recurso versa sobre matéria(s) já submetida(s) à análise do Supremo Tribunal Federal segundo o regime da repercussão geral, tendo aquela Corte Suprema assim especificado a(s) controvérsia(s): 



    Tema STF 985 - Natureza jurídica do terço constitucional de férias, indenizadas ou gozadas, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal. 



    O STF, entretanto, ao examinar a(s) matéria(s), firmou o seguinte entendimento: 



    Tema STF 985 - É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.



    Por sua vez, nos termos dos arts. 1.030, I, "a", e 1.035, § 8º, do CPC/2015, deve ser negado seguimento aos recursos extraordinários que versem sobre questão à qual o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a ausência de repercussão. geral. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário.” 



    No Agravo Interno (Vol. 10, fl. 126), a ora peticionária reiterou o pedido de sobrestamento do processo até o julgamento final do Tema 985. Entretanto, a apelo foi desprovido nos termos da ementa a seguir (Vol. 10, fl. 223):



     “AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA VICE-PRESIDÊNCIA. TEMA 985 DO STF. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. EFEITOS. 



    1. Há previsão no artigo 1.040, I, do CPC/15 de que, uma vez publicado o acórdão paradigma, o Presidente ou o Vice-Presidente do tribunal de origem negará seguimento ao recurso especial ou extraordinário, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior.



    2. A decisão alinha-se com o entendimento do STF na análise do paradigma relativo ao Tema 985, inexistindo, pois, motivo para a pretendida reforma.



    3. Publicado o acórdão paradigma, deve ser imediatamente observada a sistemática prevista no art. 1.040 do CPC/15.” 



    Novos declaratórios foram opostos pela empresa (Vol. 10, fl. 147), e, novamente, foram rejeitados (Vol. 10, fl. 161). Mais uma vez, a ora peticionante opôs ED (Vol. 10, fl. 169), tendo a Fazenda Nacional e o Ministério Público Federal sido intimados para fins de contrarrazões.



    Na presente Petição, a parte alinha os seguintes fundamentos:



    “Este é o cenário atual da tramitação dos autos principais. E, diante do risco de dano ao qual está sujeita a Requerente, dada a grande possibilidade de que o Eg. TRF da 4ª Região venha a rejeitar os segundos Embargos de Declaração no AgInt no RE, do que resultará a certificação de trânsito em julgado, não lhe resta outra alternativa, a não ser requerer tutela de urgência a esse Eg. STF. 



    A probabilidade do direito está diretamente relacionada à possibilidade de que o resultado do julgamento proferido nos autos RE nº 1.072.485-RG/Tema 985 possa vir a ser alterado, com atribuição de efeitos infringentes aos EDs e pela grande possibilidade (já reconhecida por pelo menos 5 Ministros do STF) de que sejam modulados os efeitos da decisão. 



    Prova disso, é o fato de RECENTES DECISÕES desse Eg. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL estarem concedendo efeito suspensivo e determinando a devolução à origem de processos sobre a matéria, para que se aguarde o julgamento definitivo do paradigma de repercussão geral (Tema 985), evitando-se um prematuro trânsito em julgado.



    (…)



    Os embargos de declaração opostos pela Procuradoria Geral da República no RE nº 1.072,485, contemplam pedido de efeitos modificativos do julgado e/ou modulação de efeitos.“(fl. 9/14).



    Quanto ao perigo na demora, assevera o seguinte (fls. 17-18):



     



    “O perigo de dano também ocorre no presente caso, pois o efeito imediato do resultado do julgamento no Eg. TRF da 4ª Região, caso se confirme a negativa do pedido de sobrestamento quando do julgamento dos segundos EDs da ora Requerente, será a inevitável certificação do trânsito em julgado nos autos. 



    Caso o resultado do julgamento final do Tema 985 venha a se alterar, seja pela atribuição de efeitos infringentes aos EDs, seja em virtude de modulação dos efeitos, haverá claro prejuízo à Requerente, conforme ampla demonstração do item anterior. E, nesta hipótese, a única alternativa, sem efetiva probabilidade de êxito, será a via da Ação Rescisória. 



    Casos como o presente, com risco de prematura certificação do trânsito em julgado, comprometem a efetividade e a própria credibilidade do sistema de precedentes, além de poder repercutir em numeroso contencioso judicial por meio de Ações Rescisórias. 



    Foi nesse exato sentido a ponderação feita pela própria FAZENDA NACIONAL nos autos principais, quando instada a responder os embargos de declaração da Empresa e manifestou EXPRESSA CONCORDÂNCIA com o pleito de sobrestamento.”



    Ao final, formula o seguinte pedido (fl. 19):



    “Pelo exposto e pelo mais que certamente será suprido por Vossa Excelência, a Requerente requer seja recebido o presente pedido, com a concessão da tutela provisória de urgência, para o fim de ser determinado o sobrestamento do trâmite da Apelação Cível nº 5006625-16.2010.4.04.7000, com suspensão dos efeitos da decisão do Eg. TRF da 4ª Região que indeferiu o pedido nesse sentido, até que sobrevenha o julgamento definitivo do RE nº 1.072.485-RG/Tema 985, na mesma linha da recente orientação desse Eg. STF, do Eg. STJ e da 1ª e 2ª Turmas do próprio Eg. Tribunal a quo.”



    É o relatório. Decido.



    A respeito da competência para o exame da tutela de urgência a recurso extraordinário, assim dispõe o § 5º do art. 1.029 do Código de Processo Civil de 2015: 



    “§ 5º O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido: 



    I – ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo; 



    II - ao relator, se já distribuído o recurso; 



    III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037”. 



    No presente caso, o Tribunal de origem já negou seguimento ao Recurso Extraordinário, aplicando o Tema 985 da repercussão geral, decisão que foi mantida na análise do Agravo Interno. Assim, em princípio, a competência para o exame deste pedido seria do SUPREMO.



    Todavia, em face dos novos ED opostos pela empresa, é possível que o Tribunal reveja seu entendimento e exerça novo juízo de admissibilidade ao apelo. 



    Assim, na forma do inciso III acima transcrito, a competência para medidas de urgência é do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 



     



    Por tal motivo, não deve ser acolhido o presente pedido. 



    É certo que, em situações nas quais demonstrada elevada plausibilidade do direito e gravíssimo risco de dano irreparável, o SUPREMO pode agir a fim de conservar direitos ameaçados de perecimento.



    Entretanto, não se configura tal quadro nesta hipótese.



    No caso vertente, o Tribunal de origem, em 7/5/2011, decidiu que deve incidir contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional de férias gozadas. Tal decisão está em consonância com o Tema 985 da repercussão geral.



    Entretanto, nesse precedente paradigma, foram opostos Embargos de Declaração buscando a modulação dos efeitos da decisão.



    Na Pet. 10156, Rel. Min. EDSON FACHIN esclareceu as consequências de eventual modulação de efeitos no Tema 985.



    Vejamos:



    No presente caso, discute-se a incidência de contribuição previdenciária patronal sobre verba paga a título de terço constitucional de férias.



    A questão já foi apreciada pela Corte em 31/08/2020, em feito submetido à sistemática da repercussão geral, ao analisar o Tema 985, cujo recurso paradigma é o RE 1.072.485, de relatoria do min. Maco Aurélio, Pleno, DJe 2/10/2020. Transcrevo a ementa do julgado:



    FÉRIAS ACRÉSCIMO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INCIDÊNCIA. É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas.



    Desse acórdão, foram opostos embargos de declaração, visando a modulação dos efeitos. O recurso teve o julgamento virtual iniciado e, após cinco votos a favor de modular os efeitos da decisão embargada, o feito foi retirado de julgamento para serem apreciados em sessão presencial, em razão de pedido de destaque, e aguarda julgamento.



    Oportuno ressaltar que, quando da afetação desta matéria na sistemática de repercussão geral, fui voto vencido por entender cingir-se ao âmbito infraconstitucional.



    Aliás, conforme fundamentei no voto que proferi no julgamento do mérito do recurso paradigma, até o reconhecimento da repercussão geral da matéria no Tema 985, a jurisprudência do Supremo se consolidou no sentido de ser infraconstitucional a discussão acerca da incidência de tributos baseada na natureza da verba.



    Vale repisar que o Poder Constituinte remeteu ao âmbito legal a definição dos casos em que os ganhos habituais do empregado são incorporados ao salário para fins de contribuição previdenciária, consoante o o disposto no art. 201, §11, da Constituição da República.



    Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal tem se manifestado iterativamente pela infraconstitucionalidade de controvérsias relativas à definição da natureza jurídica de verba para fins de tributação, seja por contribuição previdenciária, seja por imposto de renda (RE 611.505-RG, Rel. Min. Ayres Britto, Rel. p/ Ac. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28-10-2014; ARE 745.901-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 18.09.2014).



    Registrei, ainda, que a questão é fonte de vasto contencioso judicial e administrativo tributário a configurar uma indesejável macrolitigância fiscal, inclusive, perante o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) que é hesitante quanto à natureza da prestação (Acórdãos n.2202-005.246, 2202-005.193 e 2202-006.843) a aguardar julgamento definitivo deste STF.



    Além disso, convém destacar que, no plano infraconstitucional, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no bojo do REsp 1.062.530 AgRg, de relatoria do então Ministro Castro Meira, DJe 10.05.2010, assentou entendimento pelo afastamento da incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias ante sua natureza eminentemente indenizatória, cuja ementa se reproduz a seguir:



    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Autos submetidos ao julgamento da 1ª Seção, com base no art. 14, II, do RISTJ. 2. Não incide contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, por constituir verba que detém natureza indenizatória e não se incorpora à remuneração para fins de aposentadoria. 3. Entendimento firmado pela eg. Primeira Seção nos autos de incidente de uniformização de interpretação de lei federal dirigido a este Tribunal Superior, cadastrado como Pet 7.296/PE, da relatoria da Sra. Ministra Eliana Calmon, julgado em 28.11.09 (DJe de 10.11.09). 4. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo regimental não provido.



    Ademais, com o julgamento do REsp 1.230.957, de relatoria do Ministro Mauro Campbell, DJe 18.03.2014, esse entendimento foi cristalizado na forma de enunciado da Tese 479, lavrada nos seguintes termos: A importância paga a título de terço constitucional de férias possui natureza indenizatória/compensatória, e não constitui ganho habitual do empregado, razão pela qual sobre ela não é possível a incidência de contribuição previdenciária (a cargo da empresa).



    Dessa forma, até o julgamento da questão pelo Pleno desta Corte, em agosto de 2020, o Superior Tribunal de Justiça, segundo a própria jurisprudência do Supremo, é quem detinha, em última ordem, a competência para dizer o direito a ser aplicado e em que sentido. E a Corte superior o fez já em 2010, consolidando seu entendimento em 2014, na forma de enunciado, mas em sentido contrário a atualmente adotada pelo STF.



    É de se reconhecer que, até o julgamento do Tema 985, a jurisprudência do STJ, corroborada por competência atribuída pelo próprio STF, sedimentou, por praticamente dez anos, orientação contrária ao entendimento recentemente adotado por esta Corte, no julgamento do paradigma da repercussão geral, a justificar provável atribuição de eficácia prospectiva ao novo pronunciamento, em respeito à segurança jurídica e ao interesse social.



    Aliás, é o que se observa do pronunciamento de pelos menos cinco ministros do Tribunal, no julgamento virtual dos embargos de declaração opostos nesse sentido.



    A adoção da modulação dos efeitos em situações semelhantes pode ser observada em precedentes da Corte:



    INCONSTITUCIONALIDADE QUÓRUM MAIORIA ABSOLUTA Para aferição da maioria absoluta prevista no artigo 97 da Constituição Federal, é despicienda a igualdade de fundamentos, sendo suficientes seis ou mais votos no sentido da inconstitucionalidade. EMBARGOS DECLARATÓRIOS TRIBUTÁRIO EFICÁCIA PROSPECTIVA ADEQUAÇÃO. Conquanto se imponha parcimônia no manejo do instituto da modulação de efeitos de decisões, a alteração de jurisprudência consolidada há quase duas décadas justifica a eficácia prospectiva do novo pronunciamento, em atenção à segurança jurídica e ao interesse social, nos termos do artigo 927, § 3º, do Código de Processo Civil. (RE 643.247-ED, de relatoria do Min. Marco Aurélio, Pleno, DJe 28.06.2019)



    CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. MODULAÇÃO DE EFEITOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO PARA MANTER, NA JUSTIÇA DO TRABALHO, ATÉ FINAL EXECUÇÃO, TODOS OS PROCESSOS DESTA MATÉRIA EM QUE JÁ TENHA SIDO PROFERIDA SENTENÇA DE MÉRITO, ATÉ O DIA DA CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (24/5/2018). 1. O § 3º do art. 927 do Código de Processo Civil de 2015 preconiza que, na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica. 2. Tendo em vista a duradoura jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho em sentido oposto ao decidido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL neste precedente, surge, inevitavelmente, o interesse em resguardar os atos praticados ao longo de vários anos, enquanto perdurou a indefinição acerca do Juízo competente para dirimir a controvérsia. 3. Precedente: RE 586.453, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Rel. p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 6/6/2013, Tema 190 da Repercussão Geral. 4. Embargos de Declaração acolhidos para efeitos de modulação. (RE 594.435-ED, redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, DJe 23.09.2019)



    Especificamente em relação ao caso dos autos, o mandado de segurança foi impetrado em junho de 2009 (eDOC 4, p. 27), data bem anterior ao julgamento de mérito do precedente da repercussão geral.



    Assim, eventual concessão de efeitos prospectivos a tese adotada no julgamento do Tema 985, a ser contado da data análise do mérito do precedente pelo Plenário, alcançará a situação dos autos.



    Desta forma, neste exame cautelar, verifico a plausibilidade apta a autorizar a excepcional atuação desta Corte para apreciação do pleito formulado, em sede cautelar.



    Presente, também, o periculum in mora , tendo em conta a particularidade do feito em questão em que o ora peticionário detinha acórdão favorável, pela não incidência da contribuição previdenciária sobre o terço de férias, desde março de 2013 (eDOC 30, p. 58 eDOC 31, p. 1), sendo alterado apenas em razão do novo posicionamento do STF. A aplicação da nova orientação jurisprudencial e a ausência de efeito suspensivo ao recurso extraordinário da ora peticionária, trouxe a iminência da aplicação de multa fiscal, caso não adimplindo o crédito tributário em prazo exíguo.



    Ante o exposto, concedo efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto pela DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA para suspender os efeitos do acórdão recorrido (eDOC 32, p. 72 eDOC 33, p. 1), até findo o julgamento dos embargos de declaração no RE 1.072.485.



    Pelos trechos acima transcritos, depreende-se que, iniciado o julgamento do Embargos de Declaração no Tema 985, já foram proferidos cinco votos a favor de modular os efeitos da decisão embargada. De qualquer forma, segundo os termos da proposta de modulação, a tese de julgamento será aplicável a contar da data análise do mérito do precedente pelo Plenário do STF, ocorrida em 31/8/2020.



    Isso não significa dizer que a orientação oposta - qual seja, a de que não incide contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias – sempre será adotada ao casos julgados antes de 31/8/2020.



     Como bem esclareceu o Ilustre Min. EDSON FACHIN, antes de o Plenário do STF reconhecer a repercussão geral da matéria no Tema 985, esta CORTE tinha jurisprudência consolidada no sentido de ser infraconstitucional a discussão acerca da incidência de tributos, baseada na natureza da verba.



    Inclusive, o STJ, desde 2010, afastava da incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, ante sua natureza eminentemente indenizatória, compreensão que foi cristalizada na Tese 479 do STJ, em 2014. Assim, essa orientação prevaleceu, no âmbito infraconstitucional, por quase 10 anos.



    Exatamente por essa razão, em homenagem à segurança jurídica e ao interesse social, é que se vislumbra a provável atribuição de eficácia prospectiva ao Tema 985, de forma a preservar as decisões proferidas no mesmo sentido da orientação do STJ.



    Considerando que, no caso analisado na Pet. 10156, acima mencionada, havia uma particularidade, no sentido de que o peticionário já detinha, desde março de 2013, acórdão favorável pela não incidência da contribuição previdenciária sobre o terço de férias, o Ilustre Min. EDSON FACHIN decidiu conceder o efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário da empresa, para suspender os efeitos do acórdão recorrido até que o julgamento dos embargos de declaração no RE 1.072.485 seja concluído. 



    Já na presente hipótese, diversamente, o Tribunal de origem decidiu, em 7/5/2011, que deve incidir contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional de férias gozadas, pelos seguintes fundamentos (Vol. 10, fls. 11-13):



    “Terço constitucional de férias 



    O valor pago a título de férias não gozadas (indenizadas), inclusive o respectivo terço constitucional, constitui verba indenizatória não sujeita à contribuição previdenciária. 



    A inexigibilidade da cobrança, aliás, está expressamente prevista na legislação de regência, o que de fato se constata pelo simples exame do disposto no artigo 28, § 9º, alínea 'd', da Lei nº 8.212/91, que assim dispõe: 



    Art. 28. (...) § 9º Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente: d) as importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo adicional constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra da remuneração de férias de que trata o art. 137 da Consolidação das Leis do Trabalho-CLT;



    Em situações ordinárias, porém, em que há o efetivo gozo do direito, a verba se reveste de indubitável caráter salarial, conforme previsão constitucional do artigo 7º, inciso XVII, que a seguir transcrevo:



    Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: 



    (...) XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal; (sublinhei) 



    Portanto, em relação às férias gozadas e seu respectivo terço constitucional, deve ser mantida a incidência da contribuição previdenciária.



    O Supremo Tribunal Federal entende que não incide contribuição previdenciária sobre o adicional de férias pago aos servidores públicos. Cumpre ressaltar que o entendimento sufragado pela Corte Superior no que se refere aos servidores públicos não tem aplicação no caso dos autos, uma vez que os servidores públicos são submetidos a regime próprio de previdência social - não ao RGPS - que não prevê a incorporação da remuneração para fins de aposentadoria. 



    No sistema do regime geral da previdência social - RGPS - o adicional de férias é considerado para definição do valor da renda mensal dos benefícios previdenciários. É o que dispõe o artigo 29, § 3° da Lei n° 8.213/91: 



    Art. 29. O salário-de-benefício consiste: [...] § 3º Serão considerados para cálculo do salário-de-benefício os ganhos habituais do segurado empregado, a qualquer título, sob forma de moeda corrente ou de utilidades, sobre os quais tenha incidido contribuições previdenciárias, exceto o décimo-terceiro salário (gratificação natalina). 



    Por sua vez, dispõe o artigo 214, § 4°, do Decreto n° 3.048/99, Regulamento da Previdência Social: 



    Art. 214. Entende-se por salário-de-contribuição:



    (...) § 4º A remuneração adicional de férias de que trata o inciso XVII do art. 7º da Constituição Federal integra o salário-de-contribuição. 



    Portanto, em relação ao terço constitucional de férias, o tratamento jurídico é diferente no regime jurídico único e no RGPS, pois neste sistema ele é considerado para definição do valor da renda mensal dos benefícios previdenciários, na forma do art. 29, § 3°, da Lei n° 8.213/91, combinadamente com o § 4° do art. 214 do Decreto 3.048/99, incidindo, pois, a contribuição previdenciária. 



    (...)



    Como se vê, as parcelas referentes ao adicional de férias gozadas (Terço Constitucional de Férias) são incorporáveis aos proventos, pelo que devem ser incluídas na base de cálculo da contribuição previdenciária. “



    Como se vê, o acórdão do TRF 4ª Região decidiu com base na legislação infraconstitucional, cujo exame é inviável em recurso extraordinário.



    Deve-se acrescer que, nesse caso, não há segurança jurídica a ser preservada, pois o Tribunal de origem decidiu de forma contrária ao entendimento do STJ à época, abrindo a via do Recurso Especial, e não do apelo extremo.



    Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO E EXTINGO A PETIÇÃO.



    Publique-se.



    Decorrido in albis o prazo para recursos, arquivem-se os autos.



    Brasília, 8 de março de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente